Tribunal: STF
Processo: AI 485912
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA
ILEGÍVEL. SÚMULA 288-STF. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
I. -
 Cabe ao agravante o dever de vigilância na formação do instrumento.
 Súmula 288/STF.
II. - Impossibilidade de juntada de peça essencial
 na Corte. Precedentes.
III. - Agravo não provido.